Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Elaborados os cálculos em consonância com decisão preclusa proferida na fase de conhecimento, não há que se reconhecer excesso de execução.
2. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado aprecie a questão e averigue eventual excesso cobrado pelo exequente, nos termos do artigo 525, §§ 3° e 4°, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.